Tribunal: TJDFT
Processo: 0714856-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0714856-82.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IMOBILIARIA YTAPUA LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL visando à reforma da decisão ID 228225200 proferida nos autos no 0702088-70.2025.8.07.0018 (Revogação/Anulação de multa ambiental). Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada em desfavor de IMOBILIARIA YTAPUA LTDA para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,23 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator